Tribunal: TJDFT
Processo: 0712629-38.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPESAS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE DA AUTORA DESISTENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em caso de homologação da desistência da ação após citação e contestação, encontra respaldo no art. 90, caput, do Código de Processo Civil (CPC).
2. O art. 90 do CPC determina que nas sentenças fundadas em desistência, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu. No caso, o autor, ao desistir da ação após a citação e contestação, deu causa à extinção prematura do processo e deve arcar com as despesas e honorários.
3. Nos termos do art. 90 do CPC, a responsabilidade pelas despesas processuais recai sobre o réu apenas quando sua conduta compeliu o autor à propositura da ação, seguida de reconhecimento do pedido, circunstância não verificada no caso concreto.
4. O fato de o plano de saúde, não integrante da relação processual, ter efetuado o pagamento dos honorários anestesiológicos constitui indício de controvérsia sobre a responsabilidade pelo débito, o que não justifica a inversão do ônus sucumbencial em desfavor da apelada.
5. Apelação conhecida e desprovida.